Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça por ela formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada e os documentos acostados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente se concede à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 5. No caso concreto, a agravante comprova renda mensal bruta de R$ 5.987,78, valor inferior a quatro salários-mínimos vigentes, bem como impossibilidade de arcar com custas e honorários sem comprometer o sustento próprio e de sua família.
6. Tal comprovação, respaldada em prova documental, confirma a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, sendo suficiente para o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa, que pode ser afastada diante de provas que evidenciem capacidade econômica da parte; 2. Comprovada a insuficiência de recursos e ausência de condições de arcar com custas processuais e honorários sem prejuízo do sustento próprio e familiar, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025.

(am/r)